Tribunal: TJMT
Processo: 1013739-66.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013739-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRENTE), ORISMAR FRANCEZ MESQUITA - CPF: 621.911.521-04 (RECORRIDO), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 7o, IV, DA CF/1988. SÚMULA VINCULANTE No 4 DO STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR QUE FIXA O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA FUNÇÃO LEGISLATIVA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com cobrança proposta por servidora pública municipal ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, determinando que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, com pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal; (
ii
) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal posterior enseja o efeito repristinatório da legislação anterior que previa o cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo; e (
iii
) determinar se a aplicação da lei municipal anterior configura indevida atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade viola o art. 7o, IV, da Constituição Federal e contraria o entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal, que veda sua utilização como indexador de vantagem remuneratória de servidor público.

A norma municipal que fixa o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade é materialmente inconstitucional e deve ter sua aplicação afastada no caso concreto.

Reconhecida a inconstitucionalidade da legislação posterior, opera-se o efeito repristinatório automático da norma anterior válida que disciplinava a matéria, restaurando sua eficácia jurídica.

A aplicação da legislação municipal anterior que estabelece o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade não configura inovação legislativa pelo Poder Judiciário, mas mera consequência do controle de constitucionalidade exercido no caso concreto.

A interpretação da segunda parte da Súmula Vinculante no 4 do STF não impede a aplicação da lei anterior válida quando inexistente lacuna normativa, sendo inaplicável a vedação de substituição judicial da base de cálculo nas hipóteses em que há disciplina legal pretérita plenamente vigente.

O reconhecimento administrativo do pagamento do adicional de insalubridade torna incontroversa a exposição do servidor a condições insalubres, sendo desnecessária a produção de nova prova pericial quando a controvérsia
restringe-se
à base de cálculo da vantagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É inconstitucional a utilização do
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público, nos termos do art. 7o, IV, da Constituição Federal e da Súmula Vinculante no 4 do STF.

Declarada a inconstitucionalidade de lei municipal posterior que fixa o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, opera-se o efeito repristinatório da norma anterior válida que prevê a incidência sobre o vencimento do cargo efetivo.

A aplicação da legislação anterior restaurada pelo efeito repristinatório não configura atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

O pagamento administrativo do adicional de insalubridade torna incontroversa a existência do direito à vantagem, restringindo a controvérsia judicial à correta definição da base de cálculo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7o, IV; LINDB, art. 2o, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55; Lei Municipal no 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal no 003/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Reclamação no 54.520/PR; STF, Reclamação no 53.572/PR; TJMT, RI no 1021706-65.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos,
Terceira Turma Recursal, j. 29.09.2025; TJMT, RI no 1034774-82.2025.8.11.0001, Rel. Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

RECURSO INOMINADO interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo (ID 325309359) em face da sentença (ID 325309356 e ID 325309357) proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada por
Orismar
Francez Mesquita. A referida decisão de primeiro grau determinou que o ente público municipal pague o adicional de insalubridade da parte autora com base no vencimento do seu cargo efetivo, condenando-o, ainda, ao pagamento das diferenças salariais retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com os devidos reflexos legais e acréscimos de correção monetária e juros moratórios.

Na origem processual, a parte autora ingressou com a demanda noticiando ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de auxiliar de serviços gerais, e que recebe habitualmente o adicional de insalubridade. Narrou que a Administração Pública Municipal realiza o cálculo da referida vantagem sobre o
salário mínimo
nacional, com fundamento na Lei Complementar Municipal no 003/2005 (ID 325308393). Argumentou que tal indexação é inconstitucional e pleiteou o reconhecimento do efeito repristinatório do artigo 70 da Lei Municipal no 083/1990 (ID 325308392), norma estatutária anterior que determinava a incidência do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, o que foi integralmente acolhido pela sentença singular, cuja fundamentação baseou-se na Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal.

Inconformado, o ente municipal apresentou o presente recurso (ID 325309359), sustentando a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros de base de cálculo para o adicional de insalubridade, sob a alegação de que tal conduta configuraria usurpação da função legislativa e violação direta à segunda parte da Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal. Defendeu a validade da norma municipal enquanto não houver nova lei em sentido estrito disciplinando a matéria e requereu a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados improcedentes.

A parte recorrida apresentou contrarrazões tempestivas (ID 325309362), rechaçando os argumentos do Município. Sustentou que não se trata de substituição de base de cálculo por decisão judicial arbitrária, mas sim da aplicação imperativa do efeito repristinatório decorrente do controle de constitucionalidade. Colacionou precedentes do Supremo Tribunal Federal e das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça, defendendo a manutenção da sentença em todos os seus termos e a condenação do ente recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso inominado interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo e passo à análise aprofundada do mérito da demanda. A controvérsia jurídica submetida à apreciação desta instância revisora cinge-se a verificar a validade da base de cálculo utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade devido aos servidores do Município recorrente, bem como as consequências jurídicas advindas do reconhecimento da inconstitucionalidade da legislação local vigente e a aplicabilidade da disciplina normativa anterior.

Da Inconstitucionalidade da Vinculação ao
Salário Mínimo
e a Violação à Súmula Vinculante no 4

O argumento central que fundamenta a pretensão da parte autora e que foi corretamente acolhido pela sentença de primeiro grau reside
na flagrante
inconstitucionalidade material do artigo 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005.

O referido dispositivo legislativo previu expressamente que os percentuais do adicional de insalubridade "
incidirão unicamente sobre o
salário mínimo
". Tal previsão normativa colide frontalmente com a ordem constitucional inaugurada em 1988, que buscou proteger o
salário mínimo
de processos inflacionários e de indexações espúrias que comprometessem o seu poder aquisitivo e a sua função social.

A Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso IV, preceitua de forma cristalina que é vedada a vinculação do
salário mínimo
para qualquer fim. Essa norma constitucional tem o objetivo precípuo de impedir que o aumento do
salário mínimo
gere, indiretamente, um impacto fiscal desproporcional nas contas públicas ou na economia privada em decorrência de vantagens a ele atreladas, o que, na prática, inibiria a própria política de valorização do
salário mínimo
nacional. Ao estabelecer o
salário mínimo
como indexador da base de cálculo de uma vantagem de natureza remuneratória, o legislador municipal de Peixoto de Azevedo ignorou essa restrição absoluta, incorrendo em vício de inconstitucionalidade material insanável.

A matéria encontra-se exaustivamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que culminou na edição da Súmula Vinculante no 4. O texto sumular é categórico ao dispor que, salvo nos casos expressamente previstos na própria Constituição, o
salário mínimo
não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo de qualquer vantagem de servidor público ou de empregado. Trata-se, portanto, de uma norma municipal que nasceu com um vício congênito de inconstitucionalidade e que, inserida no contexto do controle difuso, deve ter sua aplicação integralmente afastada para o caso concreto, impondo-se a nulificação de seus efeitos normativos, uma vez que o direito sancionador e o ordenamento constitucional não toleram a subsistência de atos legislativos que atentem contra a norma hipotética fundamental.

Do Efeito Repristinatório Automático da Declaração de Inconstitucionalidade

Afastada a validade do artigo 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 em razão de sua inconstitucionalidade, impõe-se a análise da consequência lógica e imediata desse reconhecimento judicial. A tese recursal do Município baseia-se na premissa equivocada de que, mesmo sendo inconstitucional a norma, o Judiciário não poderia alterar a base de cálculo. Ocorre que o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade adota, como regra geral, o princípio da nulidade absoluta dos atos inconstitucionais. Uma lei inconstitucional é considerada nula desde a sua edição (efeitos
e
x

tunc
), sendo desprovida de qualquer carga de eficácia jurídica válida capaz de inovar o ordenamento ou de derrogar a legislação que a antecedeu.

Nesse contexto, uma norma nula não tem o condão de revogar validamente a legislação anterior. O Supremo Tribunal Federal, ao longo de décadas, construiu sólida jurisprudência no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade atinge, inclusive, a cláusula expressa ou implícita de revogação contida na lei viciada. Sendo assim, ao se extirpar do mundo jurídico o preceito inconstitucional que fixou o
salário mínimo
como base de cálculo do adicional de insalubridade, ocorre o fenômeno do efeito repristinatório automático da legislação municipal antecedente.

Diferentemente da repristinação
stricto sensu
, que exige previsão expressa no ordenamento para que uma lei revogada volte a viger (artigo 2o, § 3o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB), o efeito repristinatório decorrente do controle de constitucionalidade opera de pleno direito. É a constatação lógica de que a norma anterior nunca foi validamente revogada. No caso em exame, a norma imediatamente anterior que regulava a matéria era a Lei Municipal no 083/1990, a qual, em seu artigo 70, previa de forma explícita e perfeitamente harmônica com a Constituição que os servidores fariam jus ao adicional "sobre o vencimento do cargo efetivo". Logo, ao reconhecer a inconstitucionalidade da norma de 2005, o que este órgão jurisdicional faz é simplesmente garantir a eficácia da Lei de 1990 que permanece hígida e aplicável, afastando de plano a falaciosa tese de que o juízo estaria atuando como legislador positivo.

Do
Distinguishing
em Relação à Segunda Parte da Súmula Vinculante no 4

O principal argumento de defesa sustentado pelo Município recorrente reside na segunda parte da Súmula Vinculante no 4, que proíbe que o
salário mínimo
seja substituído por decisão judicial. O ente público alega que a manutenção do indexador inconstitucional seria obrigatória até que o Poder Legislativo local editasse nova lei sanando o vício. Contudo, tal raciocínio decorre de uma leitura descontextualizada
do
verbete sumular, o que exige a aplicação da técnica de distinção de precedentes (
distinguishing
) prevista no ordenamento processual civil contemporâneo.

No precedente paradigmático que originou a Súmula Vinculante no 4 (Recurso Extraordinário no 565.714/SP), o Supremo Tribunal Federal deparou-se com uma situação de verdadeiro vácuo legislativo.
Naquele
leading
case, não existia no ordenamento estadual analisado qualquer lei anterior válida que fixasse uma base de cálculo diversa do
salário mínimo
para o adicional de insalubridade. Diante da lacuna normativa que se formaria com a declaração de inconstitucionalidade e da impossibilidade de o juiz criar uma base de cálculo do nada, a Suprema Corte optou pelo congelamento provisório da base de cálculo no
salário mínimo
até a superveniência de lei nova, vedando ao Judiciário a invenção de um indexador.

A situação do Município de Peixoto de Azevedo é substancial e
faticamente
diversa. Aqui, existe uma lei anterior válida e plenamente aplicável: o artigo 70 da Lei Municipal no 083/1990. Não há vácuo legislativo a ser preenchido pela criatividade judicial. O juiz não está substituindo a base de cálculo por sua própria vontade ou atuando como legislador positivo; o juiz está, repita-se, aplicando a lei municipal existente e válida por força do efeito repristinatório. Esse entendimento tem sido reiteradamente ratificado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em decisões recentes (a exemplo das Reclamações Constitucionais no 54.520/PR e no 53.572/PR), nas quais a Suprema Corte assentou que, havendo norma legal anterior prevendo o cálculo sobre o vencimento-base, não há falar em ofensa à Súmula Vinculante no 4 ou em usurpação de função legislativa. Trata-se da escorreita prestação jurisdicional em defesa da supremacia constitucional.

Do Dever de Autocontrole e da Omissão da Administração Pública

Outro fundamento robusto para negar provimento ao recurso do ente municipal reside na análise do dever de autocontrole da Administração Pública e da proibição do benefício da própria torpeza. É consabido que a Administração Pública
submete-se
ao princípio da legalidade estrita e tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, bem como de promover a adequação de sua legislação à Constituição.

A Súmula Vinculante no 4 foi editada pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 2008. O Município de Peixoto de Azevedo editou a Lei Complementar no 003 no ano de 2005 e, mesmo após a edição da súmula com efeito vinculante para toda a Administração Pública, editou nova legislação em 2012 (Lei Complementar no 019/2012) insistindo em manter o
salário mínimo
como base de cálculo. O Município teve longo tempo para adequar sua legislação infraconstitucional ao texto da Carta Magna, mas permaneceu inerte, utilizando-se de uma norma flagrantemente inconstitucional com o nítido propósito de reduzir o montante pecuniário devido aos seus servidores públicos.

Acolher a tese recursal de que o Judiciário deve manter a base de cálculo inconstitucional até que o ente municipal decida legislar sobre a matéria significaria premiar a omissão e a desídia do Poder Público. A Administração não pode invocar o princípio da separação dos poderes como um escudo para perpetuar o pagamento a menor de verba alimentar devida a servidores que laboram em condições nocivas à saúde,
especialmente quando há no arcabouço normativo municipal uma lei hígida capaz de solucionar a controvérsia. O reconhecimento do direito da parte autora impõe-se como medida de justiça e de resgate da moralidade administrativa.

Da Consolidação da Jurisprudência Local (Precedentes Específicos)

A matéria vertente, após intensos debates, encontra-se atualmente pacificada no âmbito da Terceira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que alinhou seu entendimento de forma definitiva aos recentes contornos conferidos pelo Supremo Tribunal Federal. O colegiado superou posicionamentos anteriores divergentes para reconhecer o direito dos servidores do Município de Peixoto de Azevedo à base de cálculo fixada sobre o vencimento do cargo efetivo, em respeito ao efeito repristinatório.

Em prestígio à segurança jurídica, à proteção da confiança e à isonomia, trago à colação julgados recentes desta Turma Recursal envolvendo litígios idênticos contra o mesmo Município, cujas razões de decidir adoto integralmente. No julgamento do Recurso Inominado N.U 1021706-65.2025.8.11.0001, de relatoria do eminente Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, o colegiado firmou o seguinte entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI POSTERIOR QUE FIXOU O
SALÁRIO MÍNIMO
. AFRONTA AO ART. 7o, IV, DA CF/1988 E À SÚMULA VINCULANTE No 04 DO STF. EFEITO REPRISTINATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO PROVIDO. (...) 5. A Lei Municipal no 083/1990 previa como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo, enquanto a Lei Complementar no 03/2005 e a Lei Complementar no 19/2012 passaram a fixar o
salário mínimo
como parâmetro. 6. A jurisprudência do STF reconhece que, declarada a inconstitucionalidade da lei posterior que utiliza o
salário mínimo
como base de cálculo, opera-se o efeito repristinatório da lei anterior que fixava critério diverso (...). 7. O Poder Judiciário, ao reconhecer a inconstitucionalidade da lei posterior, não atua como legislador positivo, mas apenas restaura a eficácia da norma anterior válida. 8. O adicional de insalubridade devido à recorrente deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos da Lei Municipal no 083/1990. (N.U 1021706-65.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/09/2025,
Publicado
no DJE 29/09/2025)

Na mesma linha, o Recurso Inominado N.U 1034774-82.2025.8.11.0001, relatado pela nobre Juíza Valdeci Moraes Siqueira, consolidou a tese de que a aplicação da norma pretérita é simples consequência jurídica:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DA VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. APLICAÇÃO DO EFEITO REPRISTINATÓRIO. RECURSO PROVIDO. (...) Havendo norma municipal anterior (Lei Complementar no 083/1990) que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, sua revogação por norma inconstitucional enseja a aplicação do efeito repristinatório, restaurando sua vigência. A aplicação da norma anterior não configura inovação legislativa pelo Judiciário, mas simples consequência da declaração de inconstitucionalidade das normas posteriores, conforme entendimento consolidado do STF. (N.U 1034774-82.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2025,
Publicado
no DJE 19/09/2025)

Desse modo, a manutenção da sentença de primeiro grau é medida imperativa que prestigia a uniformização da jurisprudência deste colegiado, conferindo tratamento isonômico aos servidores municipais e garantindo a estrita observância da ordem constitucional vigente.

Da Irrelevância da Inexistência de Laudo Pericial Específico (LTCAT)

Por derradeiro, afasto qualquer eventual alegação defensiva do Município no sentido de que o recálculo do adicional de insalubridade não poderia ser concedido em virtude da ausência de um Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) elaborado especificamente para o cargo da parte autora. A instrução processual, em especial a análise das fichas financeiras da servidora acostadas aos autos (ID 325308394), demonstra inequivocamente que o ente municipal já realiza o pagamento mensal do adicional de insalubridade, reconhecendo administrativamente a natureza insalubre das atividades por ela desenvolvidas.

Ora, se a própria Administração Pública já efetua o pagamento da vantagem de forma contínua, ainda que adotando equivocadamente o
salário mínimo
como base de incidência, ela admite e atesta a existência do agente nocivo e a exposição do servidor a condições gravosas de trabalho. O reconhecimento administrativo espontâneo torna o fato absolutamente incontroverso no processo judicial. Portanto, a exigência da realização de nova perícia técnica ou a apresentação de laudo ambiental contemporâneo revela-
se uma formalidade dispensável e despropositada quando o objeto da lide não discute a existência do direito ao adicional em si, mas tão somente a correção jurídica de sua base de cálculo. O direito ao percebimento já está consolidado na esfera administrativa; o que o Judiciário impõe é apenas o adimplemento correto da obrigação, na forma ditada pela legislação municipal válida.

Assim, alicerçado em fundamentos constitucionais sólidos e na melhor jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e desta Turma Recursal, concluo que a sentença proferida pelo juízo de origem promoveu a escorreita aplicação do direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, em conformidade com o disposto no artigo 55, caput, da Lei Federal no 9.099/1995.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026